Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720601-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA AGRAVADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Nunes Escórcio Lima Moura contra a decisão que atribuiu a ela o ônus de pagar os honorários periciais em cumprimento de sentença. Os advogados de Samir da Conceição dos Santos, agravado, informam a renúncia ao mandato judicial. Instruem os autos com notificação extrajudicial enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp (id 61700969, 61700971 e 61700970). A notificação por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp é possível, porém a identificação inequívoca do usuário é necessária para atestar a sua identidade, bem como para demonstrar a efetiva ciência da parte a respeito da renúncia. O art. 112 do Código de Processo Civil estabelece que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que demonstre que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. A renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao advogado constituído. O prazo de dez (10) dias previsto no art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil não se inicia enquanto o constituinte não for notificado inequivocamente da renúncia do advogado; o renunciante permanece como patrono da causa. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. 1. Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5.8.2003, DJ 18.8.2003, p. 209) Não vislumbro a comprovação da ciência inequívoca da renúncia no caso concreto. Os documentos de id 61700971 e 61700970 demonstram que a mensagem com a carta de renúncia foi enviada para pessoas cadastradas na agenda do remetente como Samir Santos – Cons... e Samir Cliente BD. Contudo, não há informações nos autos acerca do número de telefone destes contatos e não é possível saber o número de telefone para o qual a mensagem foi encaminhada, de modo que não há a certeza de que o receptor da mensagem é Samir da Conceição dos Santos. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a intimação pessoal da parte para regularização de sua representação após renúncia do mandado é desnecessária, visto que cabe ao advogado realizar a sua comunicação e cabe à própria parte, após comunicada, constituir novo advogado no prazo de dez (10) dias: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, §2o, I, DO CPC/15. 1. Embargos à execução. 2. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, §2o, I, do CPC/15. Precedentes. 3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) Ante o exposto, intimem-se os advogados de Samir da Conceição dos Santos para que demonstrem a efetiva ciência do mandante a respeito da renúncia do mandato no prazo de dez (10) dias. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento, visto que os advogados de Samir da Conceição dos Santos permanecem como seus representantes processuais até que a regularidade de sua renúncia seja demonstrada. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator